Tribunal: STF
Processo: HC 114750
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Deficiência de mandato outorgado a assistente de acusação. Aventada violação ao disposto no art. 44 do CPP. Objeto do writ que não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra inadequação da via eleita. Ordem denegada.



    1. A pretensão formulada no writ não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra inadequação da via eleita. Com efeito, a jurisprudência da Corte não tem admitido habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de ir e vir. Precedentes.



    2. A utilização do habeas corpus, na espécie, está em total dissonância com a sua finalidade constitucional (art. 5º, inciso LXVIII, CF/88), uma vez que objetiva reconhecer-se, diante de aventada irregularidade no instrumento de mandato, a ilegitimidade ad causam de assistente da acusação.



    3. Ordem denegada.